Tribunal: TJPA
Processo: 0806938-74.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806938-74.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS SILVA NUNES

AUTORIDADE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Processual civil. Agravo interno. Mandado de segurança. Concurso público. ausência de transcrição de frase de identificação. Excesso de formalismo. Não ocorrência. Vinculação às normas do edital. Recurso desprovido.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denega a segurança em mandado de segurança contra ato que eliminou o impetrante do concurso;

2- A questão em análise cinge-se a averiguar se há nulidade no ato impugnado que desclassificou o candidato do concurso por não ter realizado a transcrição da frase de identificação na folha de resposta;

3- A lógica do julgado é de que a transcrição da frase de segurança é medida legítima cuja previsão está contida no item 8.16, alínea “q” do Edital do concurso; devendo, pois, ser cumprida por todos os candidatos, o que afasta a ilegalidade do ato impugnado, que está em consonância com o princípio da vinculação ao edital do certame;

4- O recorrente pretende relativizar as normas do edital em proveito próprio, em detrimento dos demais concorrentes que se sujeitaram ao mesmo procedimento e seguiram as regras previamente estabelecidas. O pedido denota flagrante violação à isonomia e impessoalidade e ao edital do certame, cujas normas vinculam tanto os candidatos quanto a administração pública que o promove.

5- Inexiste exacerbado rigor no ato impugnado considerando que a avaliação grafotécnica poderia se dar com base na prova subjetiva, o que caracterizaria a impertinência de utilização de critério diferenciado para o candidato, em detrimento dos demais;

6- A responsabilidade de transcrição da frase de identificação para exame grafológico foi atribuída ao candidato, bem como os prejuízos decorrentes de qualquer imprecisão nesse processo (itens 9.6 e 9.7 do Edital); não cabe ao fiscal de sala a culpa pelo esquecimento do candidato;

7- É imperiosa a adstrição aos termos editalícios que prevê a eliminação do candidato que deixar de transcrever a frase contida no material de prova, para posterior exame grafológico, de acordo com o que dispõe o item 8.16 do Edital do concurso;

8- Agravo interno conhecido e desprovido
.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 932 do CPC; art. 133, IX, “d” do RITJ/PA.

Jurisprudência relevante citada: vide voto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11 a 18/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de

agravo interno
(
Id.
22109313) interposto
por
LUCAS SILVA NUNES

em face de decisão monocrática (Id 21443163) que denega a segurança pretendida
.

O agravante narra que, inscrito no concurso para provimento de vagas de soldado da Polícia Militar do Pará, regido pelo Edital n.º 01 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023, foi sumariamente eliminado do certame por ato ilegal dos ora Agravados, que o tolheram de seu direito líquido e certo de permanecer no concurso. Consigna que alcançou expressiva pontuação, 81 (oitenta e um) pontos dos 100 (cem) possíveis na prova objetiva do CFP/PMPA/2023, muito acima da nota de corte.

Alega que a decisão denegou a segurança com base em argumentos que não se sustentam, utilizando-se de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que não se adequam ao caso em tela.

Sustenta, em síntese, o seguinte:
a)
que não existe presunção para sustentar o princípio da vinculação ao edital e da isonomia, diante da situação fática, porque em nada mudaria o seguimento do concurso com aprovação do candidato;
b)
que a transcrição da frase contida no material de prova não é elemento essencial para identificação de titularidade da pessoa que fez a prova, visto que a prova possibilitou várias outras formas de averiguar a identidade do candidato, como é caso da impressão digital, que tem um grau de precisão quase absoluta e baixíssimos riscos de falsificação;
c)
o concurso apresentou uma etapa de provas objetivas, cumulado com provas subjetivas, sendo assim o exame grafológico pode ser feito pela retirada de qualquer trecho de sua prova subjetiva;
d)
houve descumprimento do item 7.1 do edital, pois os chefes de sala não atuaram como deveriam no momento da prova não alertando o candidato sobre o preenchimento do espaço destinado à transcrição da frase;
e)
esse formalismo exacerbado sem fundamentação constitui ato ilegal.

Requer o exercício do juízo de retratação com processamento do processo; ou o julgamento do agravo interno pelo colegiado com provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade do ato impugnado e a necessidade de continuidade do agravante no concurso.

Contrarrazões ao agravo interno (Id 22916012).

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Trata-se de mandado de segurança contra ato do
Comandante Geral da Polícia Militar; da Banca da Cebraspe; e da Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará que

eliminou o impetrante do concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo edital nº 1 – GFP/PMPA/2023.

A segurança foi denegada em decisão monocrática com os seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, denego a segurança, nos termos da fundamentação. Resta prejudicado o agravo interno constante ao Id 19912675.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.”

A lógica do julgado é de que a transcrição da frase de segurança é medida legítima cuja previsão está contida no item 8.16, alínea “q” do Edital do concurso; devendo, pois, ser cumprida por todos os candidatos, o que afasta a ilegalidade do ato impugnado, que está em consonância com o
princípio da vinculação ao edital do certame.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão deve ser reformada para afastar a ilegalidade do ato impugnado, considerando:
a)
que não existe presunção para sustentar o princípio da vinculação ao edital e da isonomia, diante da situação fática, porque em nada mudaria o seguimento do concurso com aprovação do candidato;
b)
que a transcrição da frase contida no material de prova não é elemento essencial para identificação de titularidade da pessoa que fez a prova, visto que a prova possibilitou várias outras formas de averiguar a identidade do candidato, como é caso da impressão digital, que tem um grau de precisão quase absoluta e baixíssimos riscos de falsificação;
c)
o concurso apresentou uma etapa de provas objetivas, cumulado com provas subjetivas, sendo assim o exame grafológico pode ser feito pela retirada de qualquer trecho de sua prova subjetiva;
d)
houve descumprimento do item 7.1 do edital, pois os chefes de sala não atuaram como deveriam no momento da prova não alertando o candidato sobre o preenchimento do espaço destinado à transcrição da frase;
e)
esse formalismo exacerbado sem fundamentação constitui ato ilegal.

Não merece razão o recorrente que pretende relativizar as normas do edital em proveito próprio, em detrimento dos demais concorrentes que se sujeitaram ao mesmo procedimento e seguiram as regras previamente estabelecidas. O pedido denota flagrante violação à isonomia e impessoalidade do certame, cujas normas vinculam tanto os candidatos quanto a administração pública que o promove.

Não se sustentam os argumentos de que há exacerbado rigor no ato impugnado e de que a avaliação grafotécnica poderia se dar com base na prova subjetiva, pois caracteriza a impertinência de utilização de critério diferenciado para o candidato, o que ofende os princípios acima reportados. Cabe consignar, apenas a título de informação, que o edital sequer comporta prova subjetiva. As etapas do certame são: 1ª – prova objetiva; 2ª avaliação psicológica; 3ª – avaliação de saúde; 4ª – teste de avaliação física; 5ª – investigação de antecedentes pessoais.

Ainda, as provas objetivas aplicadas, conforme o edital do concurso, eram de questões de múltipla escolha. Destaco o item 9.4 do instrumento convocatório:

“9.4 As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única resposta correta, de acordo com o comando da questão. Haverá, na folha de respostas, para cada questão, cinco campos de marcação: um campo para cada uma das cinco opções A, B, C, D e E, devendo o candidato preencher o campo correspondente à resposta considerada por ele correta, de acordo com o comando da questão.”

A responsabilidade pelo preenchimento da folha de resposta, bem como os prejuízos advindos de qualquer falha nesse processo é atribuído totalmente ao candidato, conforme se observa do edital,
verbis
:

9.6 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por motivo de erro do candidato.

9.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e(ou) com as instruções contidas na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente

Nesses termos, não há se falar em atribuição de responsabilidade ao fiscal de sala pelo esquecimento do candidato de transcrever a frase de identificação para exame grafológico. É imperiosa a adstrição aos termos editalícios que prevê a eliminação do candidato que deixar de transcrever a frase contida no material de prova, para posterior exame grafológico, de acordo com o que dispõe o item 8.16 do Edital do concurso, como segue:

“8.16 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência da anulação de suas provas, o candidato que durante a realização das provas:

q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no material de prova que lhe for entregue;”

Destaco julgados do STF e do STJ que corroboram o entendimento firmado na decisão recorrida:

“(...)

A parte apelante alega ter cometido um simples equívoco na transcrição da frase de controle de autenticidade Muito mais que segurança no campo da destinado exclusivamente à sua assinatura. Argumenta que no dia da prova foi registrado o fato na Ata de Sala, conforme documento à fl. 61. No entanto, o Edital é claro no sentido de não ser permitido erro, marcações indevidas, no preenchimento do cartão ótico de nenhum dos candidatos do certame, não havendo embasamento para que o apelante seja tratado de forma desigual em relação aos demais concorrentes do concurso público, que atenderam fielmente às normas editalícias. O edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os concorrentes, de modo que não deve o Poder Judiciário se imiscuir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade. Não se pode cogitar tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. Desta feita, as regras valem para todos os candidatos, que foram devidamente orientados a preencher a folha de respostas de forma adequada e anuíram com as regras. A impetrante agiu com desídia ao transcrever a frase de controle de autenticidade no campo destinado à sua assinatura (fls. 59).
Violou norma de edital que prejudica a correção da prova, razão pela qual não é ilegal o ato que a eliminou do certame. Não se trata de apego ao formalismo, ou mera irregularidade. Fato é que todos foram orientados a preencher adequadamente a folha de respostas. E a impetrante não o fez." Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).

(STF - ARE: 1163899 DF - DISTRITO FEDERAL 0188965-36.2013.8.07.0001, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: DJe-259 04/12/2018)
”
(Grifamos)

“(...)

O preenchimento da "frase de verificação" é uma medida de segurança adotada para garantir que o cartão de respostas foi, de fato, preenchido pelo candidato regularmente inscrito no concurso público. Por se tratar de providência exigida para aferição da autenticidade da folha de respostas, não há excesso na consequência que lhe é atribuída pelo seu descumprimento
.
Saliente-se que não cabe ao Judiciário substituir ou eleger qual o melhor método de segurança a ser adotado pela banca examinadora, desde que o regramento e a respectiva sanção estejam previamente disciplinados no edital que regula o certame, como ocorre na situação em apreço.
O argumento de que, em outros locais de aplicação das provas, os fiscais alertaram os candidatos sobre a necessidade do preenchimento da "frase de verificação" não é bastante para modificar a presente decisão. Primeiramente, porque o exame dessa alegativa é inviável no âmbito da ação mandamental, pois demanda dilação probatória. É sabido que é requisito do mandado de segurança a comprovação de plano do direito tido por violado, o que impossibilita a produção de outras provas senão aqueles documentos que já estão acostados na peça inicial. Em segundo lugar, porque não é dado a qualquer candidato alegar o desconhecimento das regras contidas no edital do concurso. Cumpre ao interessado em ingressar no cargo efetivo o prévio e acurado exame sobre o regulamento do certame público. Destaco, em caso análogo, trecho de decisão proferida pelo em. Min. Mauro Cambpell Marques no julgamento do REsp 1.755.947/MT, DJ 13/9/2018, em que explicita que o candidato assume o risco pelo preenchimento incorreto do cartão de respostas do concurso público, sendo proibido ao Judiciário substituir os critérios utilizados pelo edital em tais ocasiões. Veja-se: Há prevalecer que se do edital consta regra regulando a forma como o cartão-resposta deve ser preenchido, com as prescrições do escurecimento integral e inclusive o uso de caneta com uma determinada coloração, é responsabilidade do candidato observar esse regramento na íntegra, assumindo o risco de em não o fazendo ter as suas respostas ou parte delas desconsideradas pela banca examinadora. [...] É dizer, com isso, que é plenamente legal que no contexto em que a candidata-recorrida entrega o seu cartão-resposta assinalado e preenchido de forma inadequada, assume o risco de ter todas as suas respostas, ou parte delas, não computadas pela banca examinadora, como houve no caso concreto, daí a ser inadmissível a intromissão do Poder Judiciário. Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. Julgo prejudicado o pedido liminar.

STJ - RMS: 60207 MS 2019/0058823-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 12/03/2019.”

Este Tribunal segue na mesma esteira, decidindo pela ausência de direito líquido e certo de anular ato que afasta do certame candidato que não transcreve a frase de identificação no campo especificado na prova. Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA DESTA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 1 – CFP/PMPA/2023. ITEM 8.16 ALÍNEAS I E Q. ELIMINAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. ERRO NA TRANSCRIÇÃO DA FRASE DE AVERIGUAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA QUE CONTRIBUI PARA LISURA DO CERTAME. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA
. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O presente mandado de segurança foi impetrado contra supostamente ilegal atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, à Secretária de Planejamento e Administração e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – CEBRASPE. Figurando a Secretária de Planejamento e Administração como autoridade coatora, inclusive subscrevendo os termos do edital de abertura do concurso público juntamente com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, ademais defendendo a legalidade do ato questionado, evidentemente houve atração da competência desta Colenda Seção de Direito Público. Preliminar rejeitada. 2. No caso concreto, a despeito dos acertos computados quanto as respostas das questões de conhecimentos básicos (P1) e específicos (P2) ficou evidente que a impetrante não realizou corretamente a transcrição da frase de averiguação contida na capa do caderno de prova para folha de respostas. 3. A frase contida na capa do caderno de prova era: “A caridade não tem pátria.” Porém a impetrante transcreveu “A caridade não tem prática.” como bem demonstram as imagens juntadas nas informações prestadas pelas autoridades ditas coatoras. 4. O item 8.16 alíneas i e q do edital de abertura do certame previu de forma clara que o descumprimento de instruções contidas nos editais, no caderno de provas ou na folha de respostas resultaria automaticamente na eliminação do candidato ou da candidata. 5. Destarte, as provas constantes nestes autos evidenciam com absoluta clareza que a impetrante não realizou corretamente a transcrição da fase de averiguação e, portanto, descumpriu instrução constante do caderno de provas. 6. O simples fato de os chefes de sala terem de acompanhar individualmente a execução da transcrição da frase de averiguação pelos candidatos não retira destes a responsabilidade por eventuais prejuízos advindos pelo preenchimento indevido (item 9.6 do edital). 7. A inserção de caracteres, sinais ou marcas que não façam parte da frase de verificação, consignada no caderno de prova, quando da transcrição para folha de respostas pelo candidato ou candidata acarretam marcações indevidas, tornando-os passíveis de identificação quando da correção das provas, o que obviamente deixa vulnerável segurança do procedimento colocando em risco a lisura do certame. Definitivamente não é isso que a sociedade espera. 8. O pressuposto do concurso e viabilizar acesso a cargos e empregos públicos mediante procedimento impessoal e isonômico, conforme o desempenho individual de cada candidato ou candidata. 9.
A correta transcrição da fase de averiguação ao fim e ao cabo é uma medida de segurança legítima e que permite identificar se o candidato ou a candidata inscrita no certame é o mesmo ou a mesma que realizou a prova, razão pela qual não pode ser considerada desarrazoada ou excesso de formalismo. 10. Não cabe ao Poder Judiciário substituir ou eleger qual o melhor método de segurança a ser adotado pela banca examinadora no concurso público, desde que previamente previsto no edital a sua aplicação e a correspondente sanção pelo descumprimento, o que se observa na presente hipótese (item 8.16 alíneas i e q do edital de abertura). 11. Segurança denegada
, medida liminar revogada. Prejudicado o recurso de agravo interno.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08022255620248140000 20931866, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/07/2024, Seção de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA PRIMEIRA FASE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DA FRASE DE VERIFICAÇÃO PARA O CARTÃO RESPOSTA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

2. No presente caso, o candidato deixou de transcrever no cartão resposta a frase impressa na capa da prova, situação que acarretou sua eliminação do certame.

3. O item 7.8, alínea n, do edital Nº 001/2023-PMC/GM prevê expressamente que será automaticamente eliminado do concurso o candidato que descumprir as instruções contidas no caderno de provas, no cartão resposta e na folha de redação, nada havendo de ilegal ou arbitrário no ato de eliminação do candidato.

4
. A pretendida continuação do apelante no certame sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005874920248140012 21402841, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)” (Grifamos)

“(...)
Denota-se da norma editalícia, que é de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchido indevido do cartão resposta, inclusive, aquele que se recusar a transcrever para o Cartão Resposta a frase-mestra apresentada durante a aplicação da PROVA OBJETIVA para posterior exame grafológico, terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público.

Portanto, não se vislumbra excesso de formalismo ou evidente afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no referido regramento, uma vez que o preenchimento da "frase-mestra" é uma medida de segurança adotada pela banca examinadora para garantir que o cartão de respostas da PROVA OBJETIVA foi, de fato, preenchido pelo candidato regularmente inscrito no concurso público.

Necessário enfatizar, que a referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado ao apelante implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

...

Este é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido de liminar, interposto por Dalton Vilalba contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado (e-STJ, fl. 1.339):

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DA FRASE DE VERIFICAÇÃO PARA CARTÃO DE RESPOSTA – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. A ausência de preenchimento da folha de resposta na fase objetiva do concurso público, com a frase de verificação exigida, implica eliminação do candidato, conforme previsão editalícia. Necessidade de observância dos princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica e lisura do concurso público. Segurança denegada.

O recorrente pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja superado o vício no preenchimento da folha de respostas. (...)

No caso, o item 8.5.4 do edital do certame público em questão dispõe o seguinte: "Ao candidato que entregar a Folha de Respostas sem assinatura e sem a frase de verificação transcrita será atribuída a pontuação 0 (zero) na prova."

Como se observa, o regramento é expresso no sentido da eliminação do candidato que não adotar a providência exigida pelo edital no preenchimento da folha de respostas, não sendo permitido ao Judiciário flexibilizar a referida exigência, sob pena de afrontar os princípios da legalidade, vinculação ao edital e da isonomia. Da mesma forma, não há aqui flagrante excesso cometido pela banca examinadora ou evidente afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no referido regramento. O preenchimento da "frase de verificação" é uma medida de segurança adotada para garantir que o cartão de respostas foi, de fato, preenchido pelo candidato regularmente inscrito no concurso público. Por se tratar de providência exigida para aferição da autenticidade da folha de respostas, não há excesso na consequência que lhe é atribuída pelo seu descumprimento. (...) Ante o exposto, com fulcro no art.344, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

(STJ - RMS: 60207 MS 2019/0058823-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 12/03/2019). (grifei).

...

Deste modo, restando comprovada legalidade do ato administrativo que excluiu o apelante do certame, não há razão para que o Judiciário extrapolando as suas atribuições e em ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes, modifique as regras e os critérios adotados no edital do concurso.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08203528020228140301 18046477, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público –

Decisão. publicado em 28/02/2024)” (Grifamos)

Resta evidente, portanto, o acerto do julgamento monocrático pela denegação da segurança, pois firmado em precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal. Assim se dá em obediência ao teor dos arts. 932 do CPC e 133, IX, “d” do RITJ/PA.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 11 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/02/2025